Tribunal: TJES
Processo: 0000078-60.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000078-60.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Carlos Jesus Santos
, inconformado com a sentença pro
ferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra (fls. 161/165 dos autos físicos –
id
3637356).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 dos autos físicos, narra,
in verbis
:

“
[...]

na manhã de 15 de novembro de 2012, por volta das 08:00 horas, a motocicleta Yamaha Factor YBR 125 ED, cor vermelha, placas MSY 8166 foi subtraída de seu proprietário Denis Claudio Sousa dos Santos, no bairro Jardim Camburi, na comarca de Vitória/ES, bem como, na tarde de 15 de outubro de 2013, por volta das 11:30 horas, a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa MSE 2604, cor vermelha, foi subtraída de seu proprietário Eduardo Domingos Ferreira da Silva, no bairro Santa Bárbara, bairro Cariacica/ES, não sendo os indivíduos até o presente momento identificados.

Consta dos autos que, no dia 02 de janeiro de 2014, sem hora especificada nos autos, Policiais Civis após receberem informações de que o denunciando comercializava de forma irregular, em sua residência, peças de motocicletas que sabia ser produto de crime, se deslocaram até a Rua Carangola, n° 217, bairro Nova Carapina II, neste município e comarca.

Emerge dos autos que, ao realizarem buscas no local em que Carlos Jesus Santos realizava sua atividade comercial, os Policiais Civis encontraram as motocicletas Yamaha YBR 125 ED, placa MSI 6916, e a motocicleta CBX 250, placa MSE 2604, tendo as mesmas restrição de furto e com o sinal identificador adulterado.

Depreende-se dos autos que, em relação à motocicleta Honda CB 250, Twister, cor vermelha, ano 2008, placa MSE 2604, tem-se que o denunciando mesmo sabendo de sua origem ilícita a adquiriu do adolescente João Paulo Silva Oliveira.

Consta ainda, que a placa MSI 6916 afixada na motocicleta Yamaha YBR 125 ED, cor vermelha, não pertence à mesma, sendo sua placa original a MSY 8166 e NIV 9C6KE120090029807. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180, §§ 1º e 2º
,

e do artigo 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, à
pena total de 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Ao apresentar as

razões recursais
, às fls. 166/171-v dos autos físicos (
id
3637356), a defesa pugna pela absolvição do acusado quanto aos crimes
pelos quais foi condenado.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, verifico que a
materialidade

dos delitos está suficientemente comprovada, conforme se depreende
dos
seguintes documentos acostados aos autos físicos:
Laudo
s
de Vistoria de fls. 30/31;
R
egistro de
D
enúncia nº 180801 de fl. 32;

Relatório do Cadastro de Apreensão e Entrega de fl. 54;
Auto de Apreensão de fl. 58;
Dossiê Consolidado de Veículo de fl. 62;
Laudo Pericial de fls. 64/71;
bem como pelos
Boletins nº 6747/2013, de fl. 55, e nº 7526/2012 de fl. 72.

Por sua vez
, quanto à
autoria
,
passo a tecer algumas considerações
.

D
estaco que, para a configuração do delito
de estelionato,
é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Quanto à forma qualificada do crime de receptação, hipótese prevista nos §§ 1º e 2º, do artigo 180, do Código Penal, trago à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

"
A pena passa a ser de reclusão, de três a oito anos, e multa, se o agente adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial,
coisa que deve saber ser produto de crime
. Essa figura foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de “desmanches” de carros (por isso, as condutas desmontar, montar, remontar), exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial. Lembremos que o §2.º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência" (NUCCI, Guilherme de S. Manual de Direito Penal. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559642830).

Por sua vez, o art. 311, do C
ódigo
P
enal,
prevê como ilícitas as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor, sendo a comprovação desse delito também de alta complexidade.

Feita essa breve introdução, passo à análise das provas.

Nesse particular, o policial civil Wesley Gomes Costa, ao se manifestar em juízo (fl. 117 dos autos físicos), confirmou os fatos narrados na exordial, bem como reconheceu o acusado como sendo a pessoa detida no dia dos fatos. Senão, vejamos:

"[...]
que se recorda dos fatos narrados na denúncia de fls. 02/03; que frente a frente ao acusado reconhece o mesmo como sendo a pessoa detida no dia dos fatos sob acusação aposta na denúncia
;
que em diligência na casa do acusado o depoente mais dois policiais civis encontraram as duas motocicletas mencionadas na denúncia sendo que uma estava no quintal de sua casa e a outra foi trazida pelo irmão do acusado

enquanto os policiais ainda estavam ali e indagado da origem das motocicletas o acusado informou que as adquiriu da pessoa de JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA e a outra motocicleta pertencia a um cliente que havia deixado ali; que apesar dessa assertiva o irmão do acusado ao deixar a motocicleta na oficina em frente a casa do denunciado disse que a mesma pertencia ao acusado;
que após os trabalh
o
s da polícia na residência, o irmão do acusado providenciou transporte e levou as duas motocicletas ao DPJ; que os policiais diligenciaram no intuito de encontrarem o suposto cliente que teria deixado uma das motocicletas para conserto, inclusive, ligando para o número de telefone que lhes foi informado pelo acusado mas não lograram êxito em localizar o cliente; que a pessoa de JOÃO PAULO que teria vendido uma das motocicletas para o acusado, e tratado na denúncia como menor de idade foi conduzido ao DPJ, porém o depoente não presenciou sua oitiva não podendo dar detalhes de suas declarações; que o depoente não conhece o acusado de outras ocorrências; que não sabe a origem da denúncia que foi recebida pelos policiais e que motivou a diligência na casa do acusado, se pelo disque denúncia ou diretamente a um dos policiais; que a consulta sobre a origem das motocicletas foi feita depois que elas haviam sido apreendidas; que não ouviu nenhuma outra pessoa que não fosse policial a respeito de comércio de peças de origem duvidosa por parte do acusado, e tem por ofício mecânico de motocicleta. [...]".

Por sua vez, o policial civil Fábio Luiz do Nascimento, ouvido judicialmente à fl. 118, confirmou os fatos narrados na exordial, bem como reconheceu o acusado. Ademais, ao se manifestar em sede policial (fl. 07), alegou:

[...] QUE exerce a função de Investigador de Polícia localizado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos;

QUE na data de hoje recebeu determinação da Autoridade Policial para averiguar os fatos narrados em uma denúncia que informava sobre um tal de CARLOS residente à rua Carangola, n° 217, bairro Nova Carapina, Serra/ES estaria vendendo peças de motocicletas roubadas
; QUE se dirigiu ao local acompanhado dos policiais WESLEY GOMES COSTA e FÁBIO FAVARO; QUE no citado endereço encontram uma pequena oficina de motocicleta com várias motos e identificaram o proprietário da oficina pelo nome de CARLOS JESUS SANTOS;
QUE cientificaram CARLOS sobre o motivo da presença de policiais naquele local e em seguida todas as motocicletas que estavam na oficina foram vistoriadas e dentre elas encontraram duas motocicletas com motor e chassi adulterados; QUE as motocicletas adulteradas, uma Honda CBX 250 Twister, vermelha, placa aparente MSE-2604 e uma Yamaha Factor YBR 125 E, cor vermelha, placa MSI 6916 foram apreendidas e encaminhadas a Delegacia;

QUE CARLOS informou que a motocicleta Yamaha pertencia a um cliente de nome JOSÉ CARLOS, telefone 996353021, morador da Rua Antônio Dias, n° 111, Nova Carapina II, Serra/ES e a moto Honda CBX Twister adquiriu da pessoa identificada por JOÃO PAULO SILVA OLIVEIRA de um morador da Rua Governador Valadares, n° 545, bairro Nova Carapina, Serra/ES, na troca com uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, placa ODM3246; QUE lograram êxito em localizar JOÃO PAULO e o conduziram a esta Delegacia junto com CARLOS JESUS SANTOS. [...]”.

Por sua vez, João Paulo Silva Oliveira, pessoa de quem o acusado afirmou ter adquirido a motocicleta Honda CBX Twister, em esfera investigativa, às fls. 08/09, declarou que:

"[...]
QUE confirma ter feito negócio com CARLOS JESUS SANTOS na troca de uma motocicleta Honda CB 250 Twister, cor vermelha, ano 2008, placa MSE-2604 por uma motocicleta Honda CG ano 2012 placa ODM-3246; QUE deu a motocicleta Honda Twister em troca da Honda CG Fan;
QUE hoje estava em casa quando foi procurado por policiais desta Delegacia querendo saber sobre a procedência da moto Honda CBX Twister;
QUE perguntado sobre a procedência da motocicleta Honda CBX Twister, afirma que comprou ela de uma pessoa de nome RENATO
, morador da escadaria próximo ao Supermercado Compra Aqui, bairro Nova Carapina II;
QUE pagou pela motocicleta pela quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e não recebeu documento da mesma;
QUE RENATO ficou de entregar o documento assim que recebesse a segunda parcela do pagamento, no entanto, depois que recebeu a primeira parte ele sumiu; QUE voltou a ver RENATO quando ele apareceu na televisão numa reportagem que falava sobre a prisão dele [...]".

Ademais, verifico que, em despacho proferido à fl. 151, foi
decretada a revelia do acusado
, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal,
não tendo sido ouvido em juízo.

Dito isso, da análise do conjunto probatório constante nos autos, nota-se que as provas ora consubstanciadas não deixam dúvidas acerca das práticas criminosas descritas na exordial acusatória e de sua autoria, formando alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório do apelante.

Como citado, os policiais foram firmes e unânimes no sentido de que apreenderam bens produtos de crime no estabelecimento comercial do réu Carlos Jesus Santos, embora este tivesse tentado se desvencilhar da propriedade das motocicletas objetos de crime.

Nesse ponto, saliento que os depoimentos dos policiais civis merecem especial relevância probatória, mormente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de fé-pública.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

"Aplicável ao caso a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg-HC 648.133; Proc. 2021/0058212-2; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

Ademais, ao se manifestar em sede policial (fls. 13/14), ainda que o réu não tenha confessado que sabia que as motocicletas possuíam restrição de furto e que estavam com sinal identificador adulterado, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, tinha ciência da origem ilícita das
res

e da alteração das
placas dos referidos veículos.

No que tange à motocicleta Yamaha Factor YBR 125, placa original MSY 8166 (placa aparente MSI 6916), verifico que não merece prosperar a alegação do réu de que esta pertencia a um cliente seu. Isso porque, conforme afirmou o policial civil Wesley Gomes Costa, tal versão foi desmentida pelo próprio irmão do acusado, o qual confirmou que a referida motocicleta pertence à Carlos Jesus Santos. Vale ressaltar que o veículo foi furtado de Denis Claudio Sousa dos Santos, conforme se extrai do Boletim nº 7526/2012, prestado à fl. 72. Logo, verifica-se que o réu era o proprietário do referido bem, além de saber da sua origem ilícita.

Por sua vez, quanto à motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa MSE 2604, o acusado afirmou ter adquirido de João Paulo Silva Oliveira. Alegou que, no dia 24 de dezembro de 2013, os dois realizaram uma troca, tendo o acusado checado no site DETRAN-net e constatado que tanto a placa quanto o chassi da motocicleta estavam compatíveis. Todavia, verifico que tal versão é pouco crível, uma vez que, conforme João Paulo Silva Oliveira declarou em esfera investigativa, sequer foi fornecido o documento de tal motocicleta ao réu, razão pela qual verifica-se que este, ao menos, faltou com o dever de cuidado no momento da aquisição do veículo.

Logo, nao é possível acolher a alegação da defesa de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem, uma vez que, dificilmente, o réu, proprietário de uma oficina de motos, não tendo ciência de que o automóvel era fruto de crime, iria trocar sua motocicleta, com documentação regular, com a de João Paulo Silva Oliveira sem requisitar os devidos documentos demonstrando sua origem lícita.

Ressalto, nessa senda, que nem o próprio João Paulo possuía os documentos do bem, conforme se extrai de seu depoimento prestado em sede policial às fls. 08/09 dos autos físicos.

Por fim, pontuo que tal veículo foi furtado de Eduardo Domingos Ferreira da Silva, conforme se verifica no Boletim nº 6747/2013, acostado à fl. 55 dos autos físicos.

Enfatize-se, outrossim, inexistir nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelante não tinha o conhecimento da procedência ilícita do veículo apreendido, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal de Justiça, têm se manifestado no sentido de que, no crime de receptação, havendo apreensão de bem produto de crime em poder do acusado, a defesa deve comprovar sua origem lícita. Senão, vejamos:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no HC 331.384/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 3. Agravo improvido." (STJ; AgRg-AREsp 1.895.519; Proc. 2021/0161993-0; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 10/05/2022; DJE 13/05/2022)

"A jurisprudência consolidada do c. STJ tem assentado que atribuir ao réu o ônus de comprovar suas alegações e versões, isto é, de que obteve o bem licitamente, ou de que desconhecia a sua origem ilícita, não configura a chamada inversão do ônus da prova, mas, sim, é consequência direta da regra prevista no art. 156 do CP."

(TJES; APCr 0001408-81.2017.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Logo, não tendo a defesa trazido nenhum documento que comprovasse que o réu adquiriu licitamente os bens apreendidos em seu estabelecimento comercial, depreende-se a sua ciência de que se tratavam de produto de furto.

Assim, pela análise dos depoimentos supramencionados, constata-se que o réu vendia peças de motocicletas que
sabia
ser fruto de crime, comercializando-as em estabelecimento irregular localizado em sua própria residência, incidindo, dessa forma,
nos delitos de receptação qualificad
a
previstos nos
§§
1º e 2º, do artigo 180, do Código Penal.

Por sua vez, quanto ao
crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor
, saliento que, pela jurisprudência pátria, também há inversão do ônus probante, eis que a apreensão do veículo na posse do réu, com sinal identificador adulterado, gera a presunção de responsabilidade, devendo o acusado comprovar que não foi o responsável pela prática do ilícito.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“
A apreensão de veículo com sinal adulterado na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar não ter sido o autor da adulteração. Demonstrado que o acusado conduziu seu veículo de forma perigosa, gerando perigo à segurança alheia, impõe-se sua condenação pelo delito previsto no art. 311 do CTB.”

(TJMG; APCR 0069265-02.2018.8.13.0720; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 08/11/2022; DJEMG 16/11/2022)

"Inviável a absolvição quando os elementos probatórios produzidos no decurso da persecução penal comprovam, sem dúvidas, a prática dos crimes imputados na exordial acusatória. A autoria do delito previsto no art. 311 do CP não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e o acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível
[...]." (TJSC; ACR 0005425-39.2014.8.24.0045; Primeira Câmara Criminal; Relª Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 03/11/2022)

In casu
, verifico que tanto a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa MSE-2604, quanto a motocicleta Yamaha Factor YBR 125, placa aparente MSI-6916, apresentavam sinais de adulteração no
número de identificação do veículo (
NIV
)
, conforme
consta

n
o Relatório de Serviço
acostado
às fls. 18/19
dos autos físicos.

Outrossim, diante da análise do Laudo Pericial de fls. 64/71, é possível constatar que as adulterações presentes no veículo marca Yamaha, modelo YBR 125, ocorreram por meio de instrumento abrasivo. Ademais, pelo exame químico metalográfico, foram revelados os dígitos alfanuméricos do motor original, por meio do qual verificou-se que o referido veículo, na verdade, trata-se da motocicleta da marca Yamaha, placa MSY-81 66/ES, a qual apresenta restrição de furto.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório do recorrente quanto aos crimes previstos no
artigo 180, §§ 1º e 2º
,

e
n
o artigo 311,
ambos
do Código Penal
, visto que os elementos de convicção coligidos nos autos são coerentes e contundentes, não sendo possível que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa das motocicletas e sobre a alteração de sinal identificador seja aceita como verdadeira.

Em relação à
pena

imposta ao apelante, embora não questionada pela defesa, verifico que o juiz, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou
pena final
que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do crime.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença primeva.

É como voto
.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ART. 180, §§ 1º E 2º, E ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS NOS AUTOS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, havendo apreensão de bem produto de crime em poder do acusado, e com sinal identificador adulterado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar sua origem lícita e que o acusado não foi o autor da adulteração, situação que não ocorreu no caso em apreço.
2.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.